Tribunal: TJES
Processo: 5004210-37.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004210-37.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLARICE VORPAGEL e outros

APELADO: AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004210-37.2024.8.08.0012

APELANTE: CLARICE VORPAGEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - ES15722-A

APELADO: AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MIRANDA - ES6391-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES. VIAGEM DE LAZER CONJUNTA. CESSAÇÃO DO RISCO ATUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Clarice Vorpagel em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que extinguiu procedimento instaurado contra Azer de Oliveira Nunes Ribeiro. A decisão recorrida fundamentou a extinção no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual, revogando as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006 anteriormente fixadas. A apelante sustenta a necessidade de restabelecimento da tutela sob o argumento de persistência de risco à integridade física e psicológica, citando registro de novo boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconciliação fática e a retomada da convivência harmoniosa entre as partes afastam os requisitos de necessidade e urgência indispensáveis à manutenção das medidas protetivas; (ii) determinar se o silêncio da vítima após intimação para se manifestar sobre documentos que comprovam viagem conjunta de lazer acarreta a perda do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar, instrumental e provisória, exigindo a coexistência da atualidade do risco e da urgência para a legítima manutenção de restrições a direitos fundamentais.

Inexistência de novos episódios de violência ou descumprimento das ordens judiciais durante o período de vigência das medidas indica a cessação do conflito e o exaurimento da função da tutela jurisdicional.

Depoimento da vítima em audiência revela que o contato mantido com o recorrido restringiu-se à resolução de pendências patrimoniais, sem ocorrência de perturbações, ameaças ou invasão de esfera de privacidade.

Prova documental constante nos autos, composta por cartões de embarque e registros fotográficos, demonstra a realização de viagem de lazer conjunta para Alagoas em outubro de 2025, evidenciando reconciliação espontânea e convívio pacífico.

Inércia da apelante em esclarecer o interesse no prosseguimento do feito, mesmo após regular intimação acerca da alegada reconciliação, fragiliza a tese de perigo iminente e confirma o esvaziamento do objeto recursal.

Alegações sobre ameaças supervenientes à prolação da sentença demandam análise em procedimento autônomo perante o juízo de primeiro grau, autoridade competente para a cognição primária de novos fatos, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de medidas protetivas de urgência pressupõe a persistência de risco atual ou iminente aos bens jurídicos da vítima.

A reconciliação voluntária das partes e a retomada da convivência harmoniosa, comprovadas documentalmente, afastam o interesse processual na continuidade de medidas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; Lei 11.340/2006, arts. 10, 19 e 22; CPP, art. 593, inciso I, e art. 600, parágrafo 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004210-37.2024.8.08.0012

APELANTE: CLARICE VORPAGEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - ES15722-A

APELADO: AZER DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MIRANDA - ES6391-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Clarice Vorpagel
contra sentença do
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica
que extinguiu o procedimento instaurado em face de
Azer de Oliveira Nunes Ribeiro
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, e, por consequência, revogou as medidas protetivas de urgência da Lei n.º 11.340/2006, anteriormente fixadas em seu favor.

A apelante sustenta a reforma da decisão ao argumento de que persistem elementos a justificar a manutenção da tutela, destacando o registro de novo boletim de ocorrência após a audiência de revogação e a permanência de risco à sua integridade física e psicológica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se à possibilidade de
restabelecimento das medidas protetivas de urgência
, sob a alegação de que a convivência com o recorrido ainda representaria risco à apelante.

O procedimento teve origem em março de 2024, após desentendimento familiar que ensejou o afastamento do agressor do lar. Contudo, após a regular instrução, com a oitiva das partes, o juízo de origem concluiu pela ausência de interesse processual, diante da inexistência de novos episódios de violência ou descumprimento das restrições durante o período de vigência das medidas.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e provisória, destinadas a resguardar a vítima diante de
risco atual ou iminente
. Sua manutenção exige a persistência da necessidade e da urgência.

Não se justificam quando o contexto fático evidencia a cessação do risco que motivou a intervenção estatal. No caso, a própria apelante afirmou em audiência que o recorrido não mais a perturbava, indicando que eventual temor estava ligado apenas ao fato originário, ocorrido cerca de um ano antes da sentença.

Além disso, há
elementos supervenientes
que reforçam o acerto da decisão.

Em contrarrazões, o apelado juntou documentos que indicam a retomada da convivência entre as partes, como cartões de embarque e fotografias de viagem realizada em conjunto no mês de outubro de 2025. Tais registros revelam um contexto de convivência voluntária e harmoniosa, incompatível com a alegação de situação atual de risco.

Instada a se manifestar sobre esses documentos, a apelante permaneceu
inerte
, mesmo após regular intimação por meio de sua defesa técnica. Esse silêncio, diante de fatos relevantes, enfraquece a tese recursal e indica o esvaziamento do interesse na manutenção das medidas. Nessa situação, impor restrições ao recorrido significaria intervenção estatal desnecessária e desproporcional na esfera privada, em desvio da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Por fim, quanto às
alegações de fatos novos
ocorridos após a sentença, eventual prática de novas ameaças deve ser analisada em procedimento próprio, pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Diante desse quadro, e em
consonância
com o parecer da Procuradoria de Justiça, não se verificam elementos que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)